Tribunal: TJDFT
Processo: 0710779-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710779-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA REQUERIDO: PARTNER SECURITY SERVICOS DE SEGURANCA LTDA, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de origem, verbis: “Vistos etc. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA contra ato que imputa ao DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF, indicando, como litisconsorte passivo necessário, VISAN SEGURANÇA PRIVADA EIRELI. Esclarece que a presente ação visa assegurar o direito líquido e certo da impetrante ferido pela indevida habilitação da empresa VISAN SEGURANÇA PRIVADA EIRELI que, apesar de punida no âmbito federal com a vedação de contratação/participação em licitação com o poder público, foi considerada habilitada no Pregão Eletrônico no 071/2022 do DER-DF e consequentemente apta a adjudicar o objeto do certame. Sustenta que em 07/12/2022, houve a inabilitação da referida empresa em razão da existência das penalidades de suspensão de participação em licitação e de contratação com o poder público, oriundas do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Ciência e Tecnologia nos termos do art. 87 da Lei no 8.666/93, tudo com fundamento em substancioso parecer da Procuradoria do DER; que a indevida reclassificação ocorreu após a provocação da empresa VISAN SEGURANÇA para que a Procuradoria Jurídica do DER revisasse o seu parecer, o que de fato ocorreu. Foi, então, adotado o posicionamento de que as a penalidades aplicadas a empresa, deveriam ter seus efeitos restritos à entidade ou órgão que as aplicaram. Afirma que a empresa habilitada foi gravemente punida por quatro órgãos da administração pública federal com impedimento de licitar e contratar com o poder público. Alega que a proibição de contratar com o poder público e de participar de licitação impostas à empresa devem ser aplicadas no âmbito do Distrito Federal e suas autarquias pois se destinam a proteger toda Administração Pública, essa é a interpretação pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT sobre o tema. Postula, outrossim, deferimento da medida liminar para que suspender o Pregão Eletrônico no 071/2022, Processo SEI no 00113-00004621/2022-18, impedindo a adjudicação do objeto do contrato até o julgamento final do mandado de segurança. Tece considerações jurídicas acerca do Direito vindicado na exordial. Finaliza pleiteando a concessão da segurança para que seja declarada a impossibilidade do DER contratar a empresa VISAN SEGURANÇA, com o consequente prosseguimento da licitação de acordo com a ordem de classificação. A inicial veio instruída com os documentos. No dia 10 de fevereiro de 2023, foi prolatada decisão deferindo a liminar pleiteada, para determinar a imediata suspensão do Pregão Eletrônico no 071/2022 do DER-DF, Processo SEI no 00113-00004621/2022-18, impedindo a adjudicação do objeto do contrato até o julgamento final do mandado de segurança, sob pena de multa (ID 149287057). A Autoridade Coatora apresentou as informações requeridas ao ID 150941075. A VISAN SEGURANÇA PRIVADA EIRELI apresentou contestação por meio da petição de ID 151150031, ocasião em que pugnou pela denegação da segurança vindicada na exordial. O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DER-DF pugnou por sua admissão no polo passivo do presente mandamus (ID 151296188). A VISAN SEGURANÇA PRIVADA EIRELLI peticionou ao ID 151669156 noticiando a ocorrência de fato novo, consistente na obtenção de decisão judicial que concedeu à peticionante medida liminar determinando o afastamento da penalidade de impedimento do direito de licitar imposta no âmbito da ABIN. O MINISTÉRIO PÚBLICO se manifestou em petição de ID 151733670. Os autos vieram conclusos para sentença” (ID no 151733670 dos autos do Mandado de Segurança no 0701086-36.2023.8.07.0018). Acrescente-se que, pela sentença referida, concedeu-se a segurança. Ainda, registre-se que o agravo de instrumento no 0707097-38.2023.8.07.0000, interposto contra a decisão concessiva da liminar, no qual fora indeferida a antecipação da tutela recursal, veio a ser julgado prejudicado após a prolação da sentença. Nas suas razões, a requerente alega que o TCU e o TCDF têm posicionamento pacífico no sentido de não ser possível a extensão de uma punição por um ente da federação a órgão de outro ente. Aduz que punição sofrida no âmbito da ABIN foi suspensa por decisão da Justiça Federal, ante a sua desproporção e irrazoabilidade, de sorte que não pode ser adotada como fundamento para impedir a requerente de ser contratada pelo DER/DF. Acresce que a sentença se mostra contrária ao interesse público, haja vista ter sido preterida a sua proposta, de menor preço, além de estar consolidada a parceria entre a requerente e o DER/DF, por força de contratos firmados há mais de dez (10) anos. Salienta que possui mais de dois mil (2.000) funcionários em seu quadro, para atender a todos os contratos que possui, empregos estes que estariam ameaçados pela extensão ilegal do âmbito de abrangência da sanção administrativa para órgãos diversos daquele que a aplicou. Aponta haver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, com a iminência de contratação da impetrante Partner Security Serviços de Segurança Ltda. para prestar os serviços de vigilância em seu lugar, o que ensejaria a demissão de seus funcionários e a contratação de outros por aquela empresa, sob o risco de posterior reversão da sentença, em grau de apelação. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da sentença que confirmou a liminar, mantendo-se a suspensão do certame e a consequente manutenção da requerente como prestadora de serviços ao DER/DF, ou para que ela seja contratada novamente, uma vez que apresentou a melhor proposta. Certificada a prevenção desta 4a Turma Cível, por força da anterior distribuição do agravo de instrumento mencionado, sob a relatoria da eminente Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, que não mais integra o órgão colegiado (IDs nos 4498218 e 44990324). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se sabe, na exata dicção do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. Ademais, a sentença concessiva do mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da liminar, consoante o art. 14, § 3o, da Lei do Mandado de Segurança – Lei no 12.016/09. Por sua vez, o novo código instrumentário instituiu, em seu artigo 1.012, § 3°, inciso I, a possibilidade de se formular pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do parágrafo 1° do mencionado artigo, através de requerimento dirigido ao Tribunal, antes da distribuição da apelação — este, o caso em análise —, devendo-se, para tanto, demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou que, sendo relevante a fundamentação, há risco de dano grave ou de difícil reparação – requisitos dispostos no parágrafo 4o. Assim, se é certo, por um lado, que o recurso de apelo interposto contra a sentença que confirma a tutela provisória dever ser processado, como regra, apenas no efeito devolutivo, não é menos certo, por outro lado, que casos há em que essa regra deve ser excepcionada, para que o apelo seja processado também no efeito suspensivo, sobretudo quando estiver configurada hipótese concreta de dano irreparável ou de difícil reparação. Quanto à existência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao requerente se mantida a vedação à sua contratação, a despeito da apresentação de melhor proposta. Por outro lado, quanto à relevância da argumentação recursal, registre-se que, embora haja controvérsia sobre o tema, a disposição literal do art. 7o, da Lei no 10.520, preceitua que aquele que cometer as condutas ali descritas, regularmente apuradas em processo administrativo, “ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios”, não apenas com o órgão contratante originário, “e será descredenciado no Sicaf”. Há precedentes que corroboram tal entendimento no âmbito deste egrégio Tribunal e do colendo STJ, por exemplo: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRORROGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. ÓBICE. SANÇÃO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A UNIÃO. EXTENSÃO DA PENALIDADE A TODOS OS ÓRGÃOS E ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E EFICIÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação cível em mandados de segurança contra atos que negou contratação emergencial e desclassificou a impetrante no processo licitatório em razão de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União por nove meses. 2. Não se mostra relevante que no ato administrativo que impôs a penalidade tenha sido consignada apenas a União, porquanto, considerando os princípios da Administração Pública, em especial a legalidade e moralidade da razoabilidade e da supremacia do interesse público, e o art. 7o da Lei n. 10.520/02 c/c o art. 87, III, da Lei n. 8.666/93, regente do caso, o impedimento de licitar e contratar não é limitado apenas ao órgão que aplica a penalidade ou à sua Unidade da Federação. 3. Negou-se provimento ao apelo” (Acórdão 1406071, 07054461920208070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 09/03/2022, publicado no PJe: 30/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “ADMINISTRATIVO. MINISTRO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. INCLUSÃO NO CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS - CEIS. INCLUSÃO. PENALIDADE. SUSPENSÃO EM LICITAÇÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I - Ação mandamental proposta por empresa fornecedora de medicamentos contra ato do Ministro da Transparência e Controladoria-Geral da União, que efetuou o registro no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, sustentando que a penalidade nele elencada teria sido distinta da aplicada pela entidade sancionadora. II - O argumento segundo o qual a restrição alcançaria somente a possibilidade de contratação com Hospital da Criança de Brasília, e por um período de um ano, não se sustenta. III - O registro da aplicação da penalidade decorre de expressa determinação legal, e deve observar o conteúdo e alcance normativo idealizados pelo legislador, no que o ato coator não se mostra violador de direito líquido e certo. IV - Sendo una a Administração, os feitos da suspensão de participação em licitação não ser restringem a um órgão do poder público. Precedentes: MS 19.657/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Primeira Seção, DJe 23/08/2013, REsp 151.567/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, Segunda Turma, DJ 14/04/2003. V - Segurança denegada” (MS n. 24.553/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 13/05/2020, DJe de 15/05/2020). Note-se que, a despeito da obtenção de decisão precária, no âmbito da Justiça Federal, suspendendo os efeitos de penalidade aplicada pela ABIN, a requerente não impugnou expressamente as conclusões da sentença quanto à existência de outras três (3) penalidades semelhantes, aplicadas por outros órgãos da administração pública federal. Neste caso, até que as razões invocadas no apelo possam ser apreciadas em profundidade, deve-se prestigiar a decisão unipessoal proferida pela eminente Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, no agravo de instrumento anteriormente interposto pela ora requerente contra a decisão concessiva da liminar, que concluiu, em juízo de cognição sumária, “que os efeitos da sanção prevista na legislação são produzidos em todo o âmbito nacional, sob pena de violação aos princípios da supremacia do interesse público, da razoabilidade e da moralidade”, bem como que “não se mostra razoável que uma empresa sancionada com punição grave em determinada esfera pudesse contratar, durante o prazo da punição, com outro órgão da administração pública, sob pena de tornar ineficaz a penalidade aplicada” (ID no 44234763 dos autos do AGI no 0707097-38.2023.8.07.0000). Por conseguinte, não se vislumbrando suficiente relevância na argumentação recursal, a produção imediata de efeitos pela respeitável sentença recorrida deve ser mantida até ulterior apreciação do Colegiado. Dessa forma, indefiro a liminar postulada. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator